Tribunal: TJDFT
Processo: 0710927-15.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Ementa: Direito penal. Direito processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Subtração de valores em plataforma de jogos. Fraude cometida por meio de dispositivo eletrônico. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para o delito de apropriação de coisa havida por erro. Impossibilidade. Indenização por danos materiais. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela ré contra sentença que a condenou à pena de reclusão e multa pelo crime de furto qualificado, previsto no artigo 155, § 4o-B, do Código Penal. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas ou por erro de tipo e, subsidiariamente a desclassificação para o delito de apropriação de coisa havida por erro (art. 169, I, do CP), bem como o afastamento do valor fixado como indenização por danos materiais.
II. Questão em discussão
2. Há três questões discussão: (i) analisar se viável a absolvição por insuficiência de provas ou por erro de tipo; (ii) verificar se cabível a desclassificação para o delito de apropriação de coisa havida por erro; (iii) avaliar se possível o afastamento da indenização por danos materiais.
III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado restam comprovadas por meio de provas documentais, declarações da vítima e confissão qualificada da ré.
4. Afasta-se a tese de erro de tipo quando a alegação de desconhecimento sobre a natureza da conta acessada se mostra incompatível com a realização de saque real e a posterior recusa de devolução dos valores.
5. Rejeita-se a desclassificação para o crime de apropriação de coisa havida por erro (art. 169, I, do CP), uma vez que a ré não recebeu valores por engano, mas promoveu ativamente a transferência mediante fraude.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A efetivação do saque e a recusa em devolver os valores afastam o erro de tipo. 2. Rejeita-se a desclassificação para apropriação de coisa havida por erro quando a obtenção do bem decorre de conduta ativa e fraudulenta do agente.”.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 20; 155, § 4o-B; 169, I. CPP, art. 386, VII.